Tribunal: TJES
Processo: 5000065-08.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000065-08.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MACAFE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

APELADO: LUIZ HENRIQUE DE MENEZES BORGES e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. CONTAGEM DE PRAZO. DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO NACIONAL (DJEN). PREVALÊNCIA SOBRE INTIMAÇÃO VIA PORTAL PJE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos de obrigação de fazer e revisão contratual. A parte apelada argui, em contrarrazões, a intempestividade do recurso. A apelante sustenta a tempestividade, indicando duplicidade de intimações e a alegada prevalência daquela ocorrida via portal eletrônico (PJe).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir qual intimação deve prevalecer para a contagem do prazo recursal, diante da duplicidade de comunicações: a publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) ou a intimação registrada na aba "Expedientes" do sistema PJe.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) é o instrumento oficial de publicação dos atos judiciais para intimações que não exigem vista ou intimação pessoal, conforme as Resoluções nº 455/2022 e nº 569/2024 do CNJ, e o Ato Normativo nº 019/2025 do TJES.

4. Os prazos processuais contam-se a partir da publicação no DJEN, na forma do art. 224, §§ 1º e 2º do CPC.

5. A eventual concomitância de intimação ou comunicação por outros meios que não o DJEN, como o portal eletrônico PJe, possui valor meramente informacional e não altera o início da contagem do prazo.

6. Cabe ao patrono o dever de diligência de acompanhar as publicações pelo meio oficial (DJEN), não podendo invocar eventual inconsistência em ferramenta meramente informativa do sistema eletrônico como causa para afastar a preclusão temporal.

7. O recurso protocolado após o termo final do prazo de 15 dias úteis, contado da publicação no DJEN, é intempestivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não conhecido.

Dispositivos relevantes citados: CNJ, Resolução nº 455/2022; CNJ, Resolução nº 569/2024 (art. 11, § 3º); TJES, Ato Normativo nº 019/2025 (art. 1º); CPC, art. 224, §§ 1º e 2º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
MACAFÉ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari, que, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c revisão de contrato e repetição de indébito” ajuizada por
LUIZ HENRIQUE DE MENEZES BORGES E MICHELLI COUTINHO REBELLO DE MENEZES BORGES
, julgou procedentes em parte os pedidos autorais, condenando a apelante a promover a limpeza da lagoa e a emitir os boletos das parcelas vencidas e inadimplidas.

Em suas razões, a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando que:
(i)
deve ser acolhida a exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC), uma vez que o inadimplemento dos apelados comprometeu o fluxo financeiro da companhia, justificando a não realização da limpeza da lagoa;
(ii)
subsidiariamente, o prazo de 120 dias fixado para a obrigação de fazer é irrazoável e desproporcional, dada a complexidade técnica, ambiental e administrativa da operação, conforme demonstrado em laudo técnico;
(iii)
deve ser afastada eventual aplicação de multa coercitiva; e
(iv)
deve ser excluída qualquer condenação à devolução de valores a título de repetição de indébito.

Contrarrazões no id. 15541039, pelo não conhecimento do recurso ante a sua intempestividade; e, no mérito, pelo desprovimento.

Inicialmente, dada à prejudicialidade, cumpre o exame da alegação de intempestividade.

PRELIMINARMENTE - INTEMPESTIVIDADE:

Compulsando os autos, verifica-se que a intimação da apelante acerca da decisão que julgou os últimos embargos de declaração (id. 15541010) foi disponibilizada no DJEN em 22/05/2025 e publicada em 26/05/2025 (id. 15541037).

É cediço que a
Resolução nº 569, de 13 de agosto de 2024, do CNJ
promoveu alterações na
Resolução nº 455, de 27 de abril de 2022
a fim de disciplinar a utilização do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) e do Domicílio Judicial Eletrônico.

Em seu art. 11, a referida norma estabelece que o DJEN é o instrumento oficial de publicação dos atos judiciais e, notadamente, seu § 3º (com redação dada pela Res. 569/2024) dispõe:

Art. 11. [...] § 3º Nos casos em que a lei não exigir vista ou intimação pessoal,
os prazos processuais serão contados a partir da publicação no DJEN, na forma do art. 224, §§ 1º e 2º do CPC, possuindo valor meramente informacional a eventual concomitância de intimação ou comunicação por outros meios.

Adicionalmente, no âmbito deste Poder Judiciário Estadual, o
Ato Normativo nº 019/2025
, publicado em 29 de janeiro de 2025, internalizou referida sistemática e determinou expressamente que:

Art. 1º Fica estabelecido que,
a partir do dia 30 de janeiro de 2025
, [...]
o Diário de Justiça Eletrônico Nacional - DJEN substituirá qualquer outro meio de publicação oficial para fins de intimação "não pessoal"

[...].

Parágrafo único.
A eventual concomitância de intimação ou comunicação por outros meios que não o disposto no caput deste artigo possui valor meramente informacional.

Assim, em que pese a apelante, após a expedição da certidão que atestou a intempestividade de seu recurso, tenha protocolado petição (id. 15541038) demonstrando com
prints
da aba “Expedientes” do sistema PJe que seu prazo recursal somente findaria em 17/06/2025 e que, diante da duplicidade de intimações, deveria prevalecer a comunicação via portal eletrônico, tal tese não merece prosperar.

Isso porque, conforme demonstrado pelos normativos supracitados, o Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) passou a ser o instrumento oficial para a contagem dos prazos de intimações não pessoais, de modo que quaisquer outros meios passaram a ter valor meramente informacional.

Nesta senda, cabe ao patrono o dever de diligência de acompanhar as publicações pelo meio oficial (DJEN), não podendo invocar eventual inconsistência em ferramenta meramente informativa do sistema eletrônico como causa para afastar a preclusão temporal. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. PRAZO INDICADO PELO SISTEMA PROCESSUAL DO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA NOS AUTOS. JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO APRESENTADO APÓS O FIM DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A atual jurisprudência da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que "a falha induzida por informação equivocada prestada por sistema eletrônico de tribunal deve ser levada em consideração, em homenagem aos princípios da boa-fé e da confiança, para a aferição da tempestividade do recurso" (EAREsp n. 1.759.860/PI, relatora Ministra LAURITA VAZ, Corte Especial, julgado em 16/03/2022, DJe 21/03/2022). 2. Para a comprovação de possível indução a erro na contagem do prazo processual, é indispensável que haja nos autos documento que comprove a alegação da parte, como a indicação, na própria certidão de intimação, do prazo recursal fixado pelo Tribunal de origem.
A apresentação de prints de tela ou a imagem de página extraída da internet e inserida na petição do recurso não são suficientes para se concluir que houve falha na prestação da informação pelo Tribunal
.
3. O Recorrente limitou-se a apresentar print de tela para comprovar o suposto erro na indicação do prazo recursal, o que não é admitido pela jurisprudência desta Corte Superior. Além disso, o referido print deixa claro que se trataria de uma simples "data limite prevista para manifestação" (fl. 933), sendo certo que a previsão genérica do sistema eletrônico não exonera o Recorrente do seu dever de conhecer e aplicar corretamente a legislação relativa à contagem dos prazos processuais específicos de cada espécie recursal.
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.354.546/BA, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023.)

Diante disso, considerando que a intimação pelo DJEN foi publicada em
26/05/2025
(id. 15541036), e iniciando-se a contagem do prazo no primeiro dia útil subsequente (art. 224, § 2º, CPC), o prazo recursal teve início em
27/05/2025
(terça-feira), razão pela qual o termo final (15º dia útil) para a interposição da apelação ocorreu em
16/06/2025
(segunda-feira).

Portanto,
intempestiva a apelação
, porquanto interposta no dia
17/06/2025
, conforme atestado na certidão de id. 15541035 e ratificado na certidão de id. 15541036.

Importa salientar, por fim, que não há que se cogitar de violação ao princípio da não surpresa (art. 10, CPC) quanto ao não conhecimento do recurso.

Isso porque o fundamento ora acolhido – a intempestividade – foi expressamente submetido ao contraditório. Com efeito, após a certidão da Secretaria (id. 15541035) atestar a extemporaneidade da apelação, a própria recorrente protocolou a petição de id. 15541038, manifestando-se exaustiva e especificamente sobre o tema, defendendo a tese de que deveria prevalecer o prazo indicado pelo portal eletrônico. Destarte, tendo a parte exercido plenamente seu direito de impugnar a certidão, a matéria devolvida a este Juízo cinge-se à análise dos argumentos já contrapostos nos autos, restando integralmente observado o contraditório.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
MACAFÉ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
., em razão de sua intempestividade.

Majoro
a quota-parte devida pela apelante a título de honorários advocatícios sucumbenciais (originalmente 5%) em mais 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, totalizando a condenação da apelante em 7% (sete por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)